Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015586-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LUANA VIANA DE PINHO - CPF: 067.792.151-98 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra Luana Viana de Pinho, converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução, em razão da não localização do bem objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão de ofício da ação de busca e apreensão em ação de execução pelo magistrado, sem requerimento expresso da parte autora, contrariando o disposto no Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece ser mera faculdade do credor fiduciário a conversão.

III. Razões de decidir

3. A legislação (Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o) confere ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, caso o bem não seja localizado, não podendo tal medida ser imposta pelo juiz de ofício.
4. A decisão agravada, ao determinar a conversão sem manifestação da parte autora, viola o princípio da disponibilidade da demanda e o direito subjetivo processual do credor, sendo necessário reformar a decisão para garantir o prosseguimento da busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
Tese de julgamento: "A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa constitui faculdade do credor fiduciário, que não pode ser realizada de ofício pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019; TJMT, AI 1016201-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Luana Viana de Pinho, converteu, de ofício, a ação em execução, sob o fundamento de que a garantia fiduciária não foi localizada (id. 157742523).

Narra que propôs ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplência contratual, na qual obteve deferimento da liminar, mas sem êxito na localização do bem o magistrado converteu a busca em execução.

Defende que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução,
de ofício
, afronta à legislação pertinente, na medida que o Decreto-Lei n. 911/69 estabelece ser mera faculdade do credor tal providência.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, com vistas a anular a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi, por mim, concedido, id. 218896175.

Ausente as contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte recorrente visa à reforma da decisão que, de ofício, converteu a ação de busca e apreensão em execução.

Colhe-se dos autos que o Agravante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, em desfavor de Luana Viana de Pinho, busca a apreensão de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por inadimplência do Contrato de Financiamento n. 85068211-01/3662600524, para aquisição do veículo marca Ford, modelo KA+ FLEX COM SE 1.0 12V A/G 4P, chassi n. 9BFZH55L2G8311463, ano de fabricação 2015/2016, cor BRANCA, placa FLT7E93, renavam 1068488406.

Demonstra que foi deferida a liminar de busca e apreensão e iniciou-se a busca do veículo dado em garantia, contudo, sem sucesso.

Após a tentativa infrutífera de localização do bem, o Juízo de origem determinou intimação da parte Autora, ora Agravante, para indicação do endereço a ser localizado o bem móvel, sob pena de conversão da busca em execução. Decorrido o prazo sem manifestação, foi proferida decisão de conversão, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Diante da não localização do bem, aliado a inércia do autor certificada nos autos,
CONVERTO
a ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem.

Até porque, no curso do processo executivo, sendo encontrado o bem, o autor poderá postular pela busca apreensão revertendo a ação ou penhora com remoção do bem.

Assim, cumpra-se determinação abaixo,
salvo se o autor declinar no prazo legal a exata localização do bem
:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório,
bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1o, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Intime-se.

Cumpra-se.

O Agravante, portanto, se insurge contra esta decisão.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, “
Se o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não estiver na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme previsto no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Nesse contexto, vale ressaltar que do autor é o
dominus litis
, ou seja, detém a titularidade do processo e o direito de formular o pedido de tutela jurisdicional que melhor atenda à sua pretensão.

Como pontua Humberto Theodoro Júnior
[1]
, o autor, ao exercer seu direito de ação, encontra-se diante de um direito subjetivo, o que significa que cabe exclusivamente a ele escolher o caminho processual mais adequado para a defesa de seus interesses.

Assim, sendo um direito subjetivo, o ordenamento jurídico não pode impor à parte a conversão da demanda para outra modalidade processual contra sua vontade, nos termos do supracitado Decreto-Lei, que confere, de forma expressa, uma faculdade ao autor, permitindo-lhe, caso deseje, pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Diante disso, na ausência de manifestação expressa do autor, no sentido de exercer essa faculdade legal, qualquer determinação judicial para conversão da ação seria manifestamente contrária à sistemática processual vigente, como bem estabelece Fredie Didier Jr.
[2]
ao tratar da relevância da iniciativa das partes no processo civil brasileiro.

Como se nota, a conversão da busca e apreensão em ação de execução constitui uma faculdade do credor fiduciário, o que impede a autuação de ofício pelo juízo.

Somando-se a isso, no caso em exame é possível que a decisão agravada possa frustrar futura eficácia do julgamento do mérito da ação, porquanto a conversão da demanda inviabiliza o seguimento da busca e apreensão, meio processual manifestamente mais eficaz e adequado do que a execução na busca pela satisfação do crédito contido no contrato bancário que embasa a pretensão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. BEM ENCONTRADO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Le
i. 2. Na espécie, o Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não há falar em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) (Destaquei)

Cita-se, ainda, julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

" AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa se trata de opção colocada à disposição do credor fiduciário, nos casos em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, consoante art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69.

O magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito em execução, pois é uma faculdade do credor e deve haver pedido expresso deste, sob pena de nulidade da sentença. (N.U 1016201-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

"E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO – FACULDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A CONVERSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se ao presente caso o princípio da economia processual, pois não deve haver desperdício da atividade jurisdicional até então perpetrada, isso porque o credor requereu a expedição de ofício para localizar o atual paradeiro do devedor, no entanto, o pedido foi desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau.

Impõe-se a anulação da sentença para reconhecer-se a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69. (N.U 0001711-61.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

Procede, dessarte, o inconformismo do Agravante.

Forte nestas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao
Recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito pelo rito da Ação de Busca e Apreensão, a fim de viabilizar a manifestação do credor.

É como voto.

[1]
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
. 53a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

[2]
DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: Teoria do Processo e Processo de Conhecimento
. 19a ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024